Tribunal: TJPA
Processo: 0800283-96.2020.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800283-96.2020.8.14.0042

APELANTE: VITORIA MARIA LEAO RIBEIRO, LUCILENE FERREIRA DE AMORIM, MARIA JOSE FERREIRA DA SILVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. REDE PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO DA FUNÇAO DE COORDENADOR. TRANSITÓRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE CONTEÚDO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS.

1. O acórdão embargado conhece e nega provimento ao recurso de apelação, mantendo os termos da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida;

2. Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado;

3. As embargantes manejam os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada; não está presente na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil;

4.
A contradição autorizadora do manejo dos embargos de declaração se dá entre os elementos que compõem a estrutura do decisum e deve ser evidenciada a despeito da não concordância do recorrente com o resultado do julgado;

5.
A matéria deduzida na ação ordinária foi devidamente enfrentada e fundamentada, inexistindo a omissão apontada;

6.
. Dispensado o prequestionamento da matéria veiculada, ante a nova sistemática do CPC que adotou o prequestionamento ficto quando ausente omissão no julgamento;

7.Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/10/2023 a 10/10/2023, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração com fins de prequestionamento
(Id. 14676377), opostos por
VITORIA MARIA LEAO RIBEIRO, LUCILENE FERREIRA DE AMORIM,
contra o Acórdão de Id. 14406209, que
conheceu e negou provimento à apelação.

Em suas razões, as embargantes aduzem que o acórdão atacado é contraditório e omisso.

As embargantes sustentam que eram remuneradas pela jornada de 200H, fracionadas em 100H na rubrica “salário base” e “horas aulas”, sendo essa última suprimida no mês de agosto em 50% e no mês de setembro foi suprimida na sua totalidade, permanecendo apenas o salário base de 100h.

Dizem que restou contraditório o acórdão já que a gratificação de função suprimida das apelantes, não foi objeto de questionamento.

Alegam a omissão quanto a falta de análise da percepção da remuneração recebida

antes e após o exercício do cargo de coordenadora, já que demonstrado nos autos a redução de salário (jornada) a partir de julho/2020, passando as embargantes a receberem apenas o valor corresponde a 100 horas aulas a título de salário base, conforme lei federal 11738/2008 (piso nacional salarial), que prevê como base 200h mensais.

Prequestionam a matéria posta nos autos para efeito de prequestionamento.

Ausentes contrarrazões conforme certidão de Id. 15332539.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Os termos dos presentes embargos reportam-se a saneamento de contradição e omissão no julgado. No entanto, ao observar a pretensão recursal, resta nítido que visam rediscutir a matéria, operando a reforma da decisão, que, diga-se, não contempla qualquer vício.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC/2015, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas
contradição,
obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Quanto ao primeiro item apontado, verifico que o embargante pretende alterar a hermenêutica do julgado e que passe a conduzir-se conforme o ponto de vista das recorrentes.

Conforme consta, no
decisum
embargado, restou consignado que, de 2017 a agosto de 2020, período em que as recorrentes estavam exercendo o cargo comissionado de coordenadoras pedagógicas, perceberam gratificações, dentre elas, a gratificação de função em que algumas vezes eram suprimidas nos respectivos contracheques e substituída por “horas aulas”.

E, nesse caso, de acordo com a fundamentação lançada, no voto, a supressão de gratificações concedidas, quando o servidor ocupa cargo comissionado, não impõe a anulação de ato administrativo tampouco caracteriza afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Também restou fundamentado, no acordão embargado, que além das recorrentes não demonstrarem o pagamento de 100 horas aulas, durante todos os meses em que estavam exercendo o cargo comissionado, não comprovaram o pagamento de 100 horas a título de “salário base”, já que em nenhum contracheque, acostado nos autos, resta essa rubrica.

Logo, a redução do vencimento das embargantes, no mês de agosto de 2020, deu-se em razão de terem sido exoneradas do cargo comissionado e retornado ao cargo de origem.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão. Por natureza, essa espécie recursal possui efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido, já concluíram as Cortes Superiores:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Por fim, consigno dispensado o prequestionamento da matéria aqui veiculada, ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente omissão no julgamento do apelo.

Ante o exposto,
inexistindo qualquer
vício formal
a ser sanado no acórdão,
conheço

e deixo de acolher
os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 2 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/10/2023